Tribunal: TJSP
Processo: 1022399-27.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória com pedido de liminar – IPTU – Município de Santo André – Autor que arrematou imóvel em leilão judicial, cujo auto foi lavrado em 19.10.2020 – Carta de arrematação que, todavia, foi expedida apenas em 20.10.2021 e registrada na matrícula do bem em 25.11.2021 – Município que incluiu o arrematante como sujeito passivo do IPTU vencido no exercício de 2021 –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória com pedido de liminar – IPTU – Município de Santo André – Autor que arrematou imóvel em leilão judicial, cujo auto foi lavrado em 19.10.2020 – Carta de arrematação que, todavia, foi expedida apenas em 20.10.2021 e registrada na matrícula do bem em 25.11.2021 – Município que incluiu o arrematante como sujeito passivo do IPTU vencido no exercício de 2021 – Arrematante que defende não ser sujeito passivo do tributo entre o período do auto de arrematação e a expedição da carta de arrematação, pois não tinha a possibilidade de imissão na posse - Sentença de improcedência - Insurgência do contribuinte – Não acolhimento – Possuidor de imóvel, ainda que se trate de posse indireta, que é sujeito passivo do IPTU, bastando a presença do atributo de animus domini – Autor que, no caso concreto, desde o momento da expedição do auto de arrematação, em 19.10.2020, exerceu posse indireta do bem, com animus domini – Artigo 34 do Código Tributário Nacional, Súmula no 399 do C. Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo no 122 - Exigibilidade dos débitos de IPTU vencidos entre o auto de arrematação e a expedição da correspondente carta, que demandaria prova da absoluta impossibilidade de exercício da posse pelo arrematante, fato que não foi suficientemente demonstrado nos autos, em desatendimento ao que estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil – Impossibilidade, por outro lado, de reconhecimento da quitação do imposto mediante sub-rogação ao produto da arrematação, na medida em que não é possível aferir nestes autos se o montante desembolsado é suficiente ao integral pagamento, certo de que havendo execuções fiscais em curso relativamente aos débitos em questão, a quitação somente pode ser declarada pelos respectivos Juízos das Execuções – Sentença mantida, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO DESPROVIDO.